Tribunal: TJES
Processo: 0000200-78.2020.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-78.2020.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR SPERANDIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE PENA E REGIME INICIAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento apenas para reduzir a pena aplicada pela prática dos crimes de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. O embargante sustenta a existência de contradição entre o patamar da pena e o regime inicial semiaberto, bem como omissão quanto à análise da detração penal, de seus efeitos sobre o regime prisional e da compatibilidade entre o regime fixado e o tempo de pena já cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição entre a pena fixada e o regime inicial de cumprimento da pena; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da detração penal; e (iii) determinar se houve omissão quanto à influência do tempo de prisão cautelar na definição do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta expressamente a fixação do regime inicial semiaberto na existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

4. O julgamento anterior analisa de forma expressa o pedido de detração penal e conclui que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

5. O acórdão registra que eventual abatimento do período de prisão cautelar não possui aptidão para alterar o regime inicial fixado, uma vez que este decorre da valoração negativa de circunstância judicial e não exclusivamente do quantum da pena.

6. Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito já apreciado.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há contradição entre a pena aplicada e o regime inicial semiaberto quando este se fundamenta na existência de circunstância judicial desfavorável devidamente valorada.

2.
A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execução Penal.

3. A inexistência de omissão ou contradição impede o acolhimento dos embargos de declaração quando a matéria já foi expressamente apreciada no acórdão embargado.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões decididas de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 620 e 387, § 2º. CP, arts. 33, §§ 2º e 3º. Lei de Execução Penal, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000200-78.2020.8.08.0043

EMBARGANTE: GILMAR SPERANDIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
opostos por
GILMAR SPERANDIO
,

em face do r. Acórdão de ID 19230457 que negou provimento ao recurso do embargante, tendo dado parcial provimento para reduzir a pena fixada.

O embargante (ID 19364640) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios
(i)
de contradição interna entre o patamar da pena fixada e o regime adotado;
(ii)
de omissão quanto à análise concreta da detração penal e seus efeitos no regime;
(iii)
de omissão quanto à compatibilidade entre o regime fixado e o tempo de pena já cumprido, especialmente à luz dos marcos legais de progressão.

Parecer ao ID 20035490 pela rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME FUNDADA EM CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE. IDONEIDADE. AJUSTE DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DA AGRAVANTE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e feminicídio) para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal), no contexto de violência doméstica, bem como manteve condenação por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), fixando a pena total em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Consta que o réu, inconformado com o término do relacionamento e movido por ciúmes, agrediu sua ex-companheira com coronhadas e efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, causando lesão grave. A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação de frações mais benéficas na dosimetria, a detração penal e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa do vetor dos motivos do crime com fundamento em ciúmes do réu em relação à vítima; (ii) estabelecer o critério adequado para a exasperação da pena-base quando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável; (iii) determinar a fração aplicável à agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da detração penal e alteração do regime inicial nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos motivos do crime mostra-se idônea quando baseada em ciúmes e sentimento de posse do agente em relação à vítima, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta em crimes praticados no contexto de violência de gênero.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo, contudo, a elevação observar critérios proporcionais e devidamente fundamentados.

5. Na ausência de fundamentação concreta para majoração superior, aplica-se o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima quando apenas um vetor judicial é negativo.

6. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal deve ser aplicada, em regra, na fração de 1/6, salvo justificativa específica para fração diversa.

7. A detração penal, consistente no abatimento do tempo de prisão cautelar da pena aplicada, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execução Penal, não sendo apta, no caso, a alterar o regime inicial fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os ciúmes e o sentimento de posse do agente em relação à vítima constituem motivação idônea para a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena em delitos de violência doméstica.

2. A exasperação da pena-base, quando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável, pode observar o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na ausência de fundamentação concreta para fração superior.

3. A fração de 1/6 constitui parâmetro usual para aplicação de agravante, salvo motivação específica para adoção de percentual diverso.

4. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, e 129, §1º, I. CPP, art. 387, §2º. Lei 10.826/03, art. 14. Lei de Execução Penal, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.142.197/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.10.2022, DJe 24.10.2022; STJ, AgRg no HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30.08.2024; STJ, REsp 2.086.897/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; TJES, ApCrim 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 31.08.2023.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão e contradição em analisar o pleito de detração e fixação de regime de pena inicial mais brando.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

O primeiro vício de ordem estrutural apontado pela defesa repousa na contradição entre o patamar da pena fixada e o regime inicial de cumprimento de pena.

No bojo do acórdão embargado, restou expressamente consignado que o regime inicial fora fixado em virtude da existência de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

Quanto à suposta omissão em tratar da detração da pena ou da “omissão quanto à compatibilidade entre o regime fixado e o tempo de pena já cumprido”, de igual forma não vislumbro razão à defesa, vez que o tema foi expressamente tratado no acórdão

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que todos os pontos sobre os quais a defesa se insurge foram analisadas de maneira clara:

[...]

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, nos termos do art. 33, §3º, do CP, haja vista a constatação de circunstância judicial negativa. Considerando que a motivação para a fixação do regime é a discricionariedade motivada do magistrado, possível diminuição de pena pela via da detração não teria o ensejo de provocar uma alteração de regime. Portanto, tal pedido deve ser endereçado ao juízo da execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

Nesse sentido, entende esta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3. O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução. (TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 31.08.2023) - destaquei [...]

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado por conta da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e não unicamente pelo quantum da pena, de modo que a realização de detração não influenciaria na fixação do regime inicial.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.